Tribunal: STF
Processo: RE 160806
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
- Militares. Anistia. Promoção por merecimento. Artigo 8º do ADCT.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE nºs 140.616 e 141290,
que tratavam de questão análoga à presente, decidiu que o artigo 8º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da atual
Constituição não se aplica a promoções, por merecimento,de militares,
porquanto  se estivessem em serviço ativo a elas não teriam direito,
uma vez que elas, por sua própria natureza, geram apenas expectativa
de direito. Recurso extraordinário conhecido e provido.